Tribunal: TJMT
Processo: 1035729-89.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARA REGINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 001.870.491-30 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. VÍNCULO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONSUMIDOR.GOV. OITO INSCRIÇÕES POSTERIORES. PLEITO DE MAJORAÇÃO. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória c/c indenização por danos morais, em que a parte autora alega ter sofrido negativação indevida no valor de
R$ 231,05 (
duzentos e trinta e um reais e cinco centavos), datada de 24.04.15, inserida em 15.07.16.

2.

A Reclamada, em sua defesa, alega que a parte autora possuía os serviços telefonia fixa no 65 36654516, contrato no 505930495, junto à requerida desde 16/01/2015, cancelado por inadimplência em 11/02/2020, não havendo danos a serem indenizados, contudo,
não anexou nenhum documento capaz de comprovar suas alegações
.

3.

Sentença de mérito que julgou parcialmente procedente
os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 231,05 (duzentos e trinta e um reais e cinco centavos), determinar a retira da inscrição no cadastro de inadimplentes, e condenar a reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

4.

Dano moral incontroverso, tendo o autor tentado solução administrativa sem êxito junto ao
CONSUMIDOR.GOV.BR (Protocolo 2020.02/00002751337), configurando a falha na prestação dos serviços
, o que ultrapassa a seara do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar.

5.

Existência de 08 (oito) inscriçoes posteriores
a discutida nos autos, id. 94832457, não servindo para incidencia da súmula 385 do STJ, contudo, é capaz de influir no
quantum
indenizatório.

6.

Mostra-se devida a majoração do
quantum
indenizatório de R$ 1.000,00 (um mil reais), para o montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7.

Tratando-se de responsabilidade EXTRACONTRATUAL, deve ser aplicado JUROS de 1% (um por cento) ao mês,
a partir do evento danoso/data da inscrição
- Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398.

8.

Sentença reformada parcialmente, para corrigir os juros a serem aplicados, e majorar o valor dos danos morais, mantendo-se inalterada nos demais termos.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

10.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, bem como, condenou a parte requerida em danos morais no
valor de R$ 1.000,00 (um mil reais),
declaração de inexistência de débito e
retirada da inscrição
.

A parte autora/recorrente interpôs recurso requerendo a majoração da condenação em danos morais e correção dos juros a serem aplicados.

Em contrarrazões a reclamada requer a manutenção da sentença.

Eis a suma do essencial.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade

Trata-se de ação declaratória c/c indenização por danos morais, em que a parte autora alega ter sofrido negativação indevida no valor de
R$ 231,05
(
duzentos e trinta e um reais e cinco centavos)
, datada de 24.04.15,
inserida em 15.07.16.

A Reclamada alega que, o débito é devido, não havendo danos a serem indenizados. Porém, verifico que, não faz provas de suas alegações, utilizando-se somente de meras argumentações, não trazendo contrato assinado, ou qualquer documento capaz de comprovar a legalidade da cobrança.

Sobreveio sentença de procedência parcial em que o juiz de 1o grau concedeu à parte Autora o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais.

A parte Autora, por sua vez, interpôs Recurso Inominado visando pela majoração dos danos
, na qual invoca os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e
correção dos juros
.

Analisando detidamente os autos, bem como as provas anexas, entendo que o valor da condenação a título de indenização por danos morais, não guarda consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade utilizados por este Colegiado, para situações semelhantes.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Verifica-se nos autos que, a parte autora possui 08 (oito) inscriçoes posteriores

a discutida nos autos, id. 94832457, não servindo para incidencia da súmula 385 do STJ, contudo, é capaz de influir no
quantum
indenizatório

Deve ser ainda ponderado que, a parte autora tentou solução administrativa sem êxito junto ao
CONSUMIDOR.GOV.BR (Protocolo 2020.02/00002751337), configurando a falha na prestação dos serviços
, o que ultrapassa a seara do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar.

Mostra-se devida a majoração do
quantum
indenizatório de R$ 1.000,00 (um mil reais), para o montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Tratando-se de responsabilidade EXTRACONTRATUAL, deve ser aplicado JUROS de 1% (um por cento) ao mês,
a partir do evento danoso/data da inscrição
- Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO
interposto por
MARA REGINA PEREIRA DA SILVA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar o dano moral
para
R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo ser aplicado JUROS de 1% (um por cento) ao mês,
a partir do evento danoso/data da inscrição
, mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021